Tribunal: TJMT
Processo: 0001677-59.2017.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001677-59.2017.8.11.0011
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: IZAURA GRAMINHOLI DE SOUZA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ RESPECTIVAMENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001677-59.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IZAURA GRAMINHOLI DE SOUZA - CPF: 056.543.678-38 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ RESPECTIVAMENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (S
úmula 362 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001677-59.2017.8.11.0011

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: IZAURA GRAMINHOLI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para acolher a tese de sentença
ultra petita
e decotar a parte que excede ao pedido inicial no tocante aos danos morais, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante aponta contradição no
decisum
em relação aos juros de correção incidentes sobre o dano moral, já que aplicação deve ser a partir da data que o fixou definitivamente, ou seja, do acórdão, razão pela qual pugna pelo acolhimento.

Contraminuta ofertada no Id. 18749979.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id. 16315480, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURA DE ENERGIA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR OUTREM – DÍVIDA DE NATUREZA PESSOAL – DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO – SENTENÇA ULTRA PETITA – ADEQUAÇÃO DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO “A QUO” – SÚMULA 54 E 362 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, o “débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não de vinculando ao imóvel”, não sendo de responsabilidade do proprietário as dívidas contraídas por outrem.

A privação da parte autora de alugar o imóvel comercial que possui gera o efetivo abalo psicológico, o qual comprometeu o seu orçamento familiar, o que enseja sentimento de angústia e aflição, caracterizando o dano in re ipsa, passível de indenização.

É cabível o dano material desde que comprovado, como se verificou no caso.

Não é nula a sentença ultra petita se é possível ajustá-la ao limite do pedido.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.”

A embargante defende a existência de contradição sobre a forma de atualização da obrigação que lhe foi imposta, qual seja, o pagamento do dano moral, por entender que os juros e correção monetária devem incidir a partir do arbitramento que, na hipótese dos autos, ocorreu no acórdão.

Entretanto, o acórdão é claro ao fixar que “
Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ”
,
o que evidencia a
nítida intensão da embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020